Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Execução penal. Comutação de pena. Decreto 11.843/23. Crime impeditivo.
I. Caso em exame
1 – Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto 11.846/23, por não ter o agravante cumprido 2/3 do crime impeditivo na data relevante do decreto.
2 – Alega-se que, havendo crimes hediondos e comuns, deve ser considerado todo o período de recolhimento e não apenas a partir da prática do crime impeditivo.
II. Questão em discussão
3 - Discute-se (i) se é possível computar o tempo de pena cumprido anteriormente ao crime impeditivo, para fins de comutação de pena com base no D. 11.846/23.
III. Razões de decidir
4 - Para a comutação de pena com fundamento no Dec. 11.846/23, exige-se o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, que deve ser considerada do dia em que cometida a infração, pena de gerar indevido crédito de pena ao condenado.
5 - Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.846/23 -- o apenado ainda cumpre pena por crime impeditivo (vedação do art. 9o do decreto) --, não se concede comutação da pena.
IV. Dispositivo
6 - Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto 11.846/23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 544.941/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.3.20.